Tribunal: TJSP
Processo: 1022617-10.2021.8.26.0451
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU COMPLETENDO DO PREPAREO RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO. AGRAVANTE QUE JUNTOU O PREPARO NOS TERMOS DETERMINADO POR ESTA RELATORIA. DISPENSADA A ANÁLISE DA MATÉRIA DE FUNDO DO AGRAVO INTERNO. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.